Tribunal: STF
Processo: Rcl 82241
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Robson Soares Rodrigues, em 21.7.2025, contra o seguinte despacho da juíza da Primeira Vara do Trabalho de Formiga/MG no Processo n. 0010977-28.2024.5.03.0058, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DESPACHO - PJE



      Vistos etc.



      Em face da proximidade da audiência, aguarde-se sua realização, oportunidade que o reclamado deverá reiterar o requerimento de ID dbbd2d3. I” (doc. 5).



    2. O reclamante alega que “na presente ação se discute a existência de vínculo empregatício disfarçado de pejotização. Ocorre que, o d. Juízo reclamado proferiu decisões e manteve o trâmite regular do processo trabalhista marcando, inclusive, audiência de instrução para o dia 21/08/2025” (fl. 2, doc. 1).



    Esclarece que “a decisão impugnada foi proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Formiga/MG, em 03/07/2025, da qual as partes sequer foram intimadas. Foi expedida certidão pelo Juízo para que se aguardasse a realização da audiência inicialmente designada para o dia 03/07/2025. No entanto, referida audiência não chegou a ser realizada, já tendo sido inclusive adiada, mantendo a instrução do processo” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “a tese jurídica fixada pelo STF em repercussão geral deve ser aplicada de forma ampla e preventiva, quando o processo contém alegações de fraude na forma de contratação (pejotização) ou quando a existência da relação jurídica empresarial é contestada pela parte autora” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do processo matriz, até o julgamento definitivo do RE 1.411.924 (Tema 1389)” (fl. 7, doc. 1).



    Pede no mérito “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar suspender o feito matriz até o julgamento definitivo do RE 1.411.924 (Tema 1389)” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao designar audiência de instrução e julgamento nos autos do Processo n. 0010977-28.2024.5.03.0058, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



     



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Pelos documentos juntados aos autos, não é possível saber se o caso trata ou não de fraude na contratação civil, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma o reclamante, pois o processo está em fase instrutória inicial. 



    Ademais, nos autos eletrônicos da reclamação não há documento a demonstrar ser objeto do processo na origem o pretenso reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes por fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. 



    Pelo despacho reclamado, a juíza da Primeira Vara do Trabalho de Formiga/MG não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, tampouco descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora